Tribunal: TJBA
Processo: 8028594-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028594-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO AUGUSTO PASSOS DE ASSIS Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE. ALEGADA EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA. LEI Nº 11.356/2009. REINTRODUÇÃO DA GRADUAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SEGURANÇA DENEGADA. A graduação de Subtenente PM, embora tenha sido inicialmente prevista para extinção gradual pela Lei nº 7.145/1997, foi expressamente reintroduzida na estrutura hierárquica pela Lei nº 11.356/2009, que alterou o Estatuto da Polícia Militar. A manutenção da graduação de Subtenente PM é confirmada pela criação de novos cargos e realização de promoções regulares para essa graduação. Inexiste direito líquido e certo à reclassificação pretendida, tendo em vista a incorreta premissa de extinção da graduação. O ato de aposentadoria, realizado em conformidade com a legislação vigente à época, constitui ato jurídico perfeito. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8028594-67.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante ANTONIO AUGUSTO PASSOS DE ASSIS e, como Impetrados, o ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .